Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725459-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CMT - CENTRO MEDICO DE TAGUATINGA LTDA, RAPHAEL DOS SANTOS COELHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora